Tribunal: TJDFT
Processo: 0720896-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720896-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL AGRAVADO: INSTITUTO PROSPERAR - CULTURA, SOCIEDADE, MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0715927-87.2023.8.07.0001 que tem como executado INSTITUTO BRASIL SEMPRE A FRENTE. A decisão agravada facultou ao credor emendar a inicial, convolando o feito para o rito pertinente, sob pena de indeferimento da inicial (o art. 803, I, do CPC) (ID 159420223): “Em uma análise preliminar, não se constata prevenção com o processo listado automaticamente pelo PJe (0709047-79.2023.8.07.0001), pois fundado em pedido e causa de pedir diversos. A exequente narra que no dia 05 de maio de 2018 celebrou com a parte executada o Contrato de Patrocínio – SESI-CN 008/2018, no bojo do qual ficou estabelecido o repasse da quantia de R$ 450.000,00 ao Instituto Prosperar (IPROS), destinada à execução do Projeto BRASIL FUTURO – BRASIL E SUAS RAÍZES, que ocorreu na cidade de Macapá/AP, nos dias 14 e 15 de junho de 2018, promovendo a publicidade institucional ou promocional da exequente. Esclarece que o repasse foi realizado em parcela única, no dia 16 de maio de 2018, por meio de crédito em conta corrente de titularidade da executada. Todavia, a prestação de contas apresentada necessitou de complementação. Alega, ainda, que a executada não demonstrou observância: aos princípios da legalidade, da eficiência e da economicidade, aplicáveis ao CNSESI; à cláusula sétima do CONTRATO DE PATROCINIO SESI-CN 008/2018; ao art. 9o da Ordem de Serviço no 003/2010; ao Regulamento de Licitações e Contratos do SESI; e à jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Isso porque não foi evidenciada a conformidade dos preços de mercado pela Jackson de Lima Santos – ME, executante do evento, bem como não há a justificativa desta ter sido constituída após a primeira proposta de patrocínio. Assevera, ainda, que, no dia 06 de janeiro de 2023, o CN-SESI encaminhou notificação extrajudicial, solicitando o esclarecimento e a correção das divergências apontadas, mas não houve manifestação da executada. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que, conforme documentação de ID. 155431000, a executada, por ocasião da prestação de contas relativa ao patrocínio, apresentou à exequente declaração de cumprimento de todas as obrigações fiscais e previdenciárias e de correta aplicação dos recursos repassados, bem como notas fiscais, atestado de capacidade técnica, relatório financeiro, recibo de quitação e descrição de passagens aéreas e de hospedagens utilizadas. Ocorre que a parte exequente apontou divergências nos esclarecimentos da executada, por entender que não se verificou apresentação da cotação de preços compatíveis com o mercado, assim como que o pagamento e a emissão das notas fiscais são anteriores aos dias do evento, e que não foram apresentados recibos de quitação ou comprovantes de pagamento consistentes, como comprovantes de transferência bancária. Em que pese a notificação extrajudicial, ID. 155431005, a reapresentação de prestação de contas pela parte executada não foi cumprida. Nessa senda, a apuração de eventual inexecução do contrato pela executada e a consequente obrigação de restituir o valor correspondente à inadimplência demandam intensa dilação probatória, com a qual o rito da execução não se compraz Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "Título executivo extrajudicial, previsto no artigo 585, II, do CPC, é o documento que contém a obrigação incondicionada de pagamento de quantia determinada (ou entrega de coisa fungível) em momento certo. Os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar ínsitos no título. A apuração de fatos, a atribuição de responsabilidades, a exegese de cláusulas contratuais, tornam necessário o processo de conhecimento, e descaracterizam o documento como título executivo”. (RSTJ 08/371) - Grifei. Nesse descortino, sobeja à parte exequente, caso queira, emendar a inicial para converter o feito para o rito cabível, pois a despeito da regularidade formal do título, ela não representa obrigação líquida e certa (art. 783 do CPC). Posto isso, faculto ao credor emendar a inicial, convolando o feito para o rito pertinente, sob pena de indeferimento da inicial (o art. 803, I, do CPC) Prazo: 15 (quinze) dias”. A agravante afirma que a decisão agravada entendeu pela ausência de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil (CPC), quanto à obrigação postulada pela agravante, de restituição do valor total do contrato, atualizado pela SELIC, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo CN/SESI. Esclarece que no dia 05 de maio de 2018, as partes celebraram o Contrato de Patrocínio – SESICN 008/2018 (Anexo 7), no bojo do qual restou estabelecido o repasse da quantia de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) ao Instituto Prosperar (IPROS), verba cuja destinação era executar o Projeto BRASIL FUTURO – BRASIL E SUAS RAÍZES, que ocorreu na cidade de Macapá/AP, nos dias 14 e 15 de junho de 2018, promovendo a publicidade institucional ou promocional da Exequente. Afirma que, de acordo com o Código de Processo Civil de 2015, são considerados títulos executivos extrajudiciais: “Art. 784 do CPC: (...) III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”. Aduz que apresentou, por ocasião do ajuizamento da Ação de Execução, contrato de patrocínio, assinado pelo devedor, e por 2 (duas) testemunhas, referente ao processo interno CN0275/2017. Assevera que o contrato previa a obrigação da entidade patrocinada de apresentar documentação/extratos financeiros que atestassem a correta utilização dos valores repassados para aquela atividade específica solicitada (prestação de contas), sob pena de restituição integral da quantia aplicada impropriamente ou sobre a qual não se tenha prestado esclarecimentos suficientes. Afirma que o artigo 9o do contrato determinava que a prestação de contas do patrocínio concedido deveria ser encaminhada ao Conselho Nacional do SESI no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a conclusão do evento ou encerramento do contrato, e que a documentação deveria vir acompanhada de cópia ou original dos documentos que comprovem a correta aplicação do recurso e o cumprimento de todas as obrigações fiscais e previdenciárias. Além disso, afirma que o artigo 7a da Ordem de Serviço no 003/2010, que regulava a política de patrocínios do CN-SESI, previa que a patrocinada deveria restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, quando o recurso não fosse utilizado para cobrir as despesas do objeto contratado. Alega que era condição sine qua non para a validade da execução do objeto contratual e para correta prestação de contas, que a entidade destinatária comprovasse a correta utilização do recurso repassado, sendo claro e expresso esse dever, sob pena de configurar o inadimplemento do contrato. Afirma que a certeza do título está consubstanciada na representação da obrigação definida em contrato, com a previsão de que a parte executada deveria não só prestar contas à agravante do apoio financeiro recebido, mas de forma que comprovasse a utilização correta dos recursos, sendo a consequência da não apresentação da prestação de contas, ou sua realização de forma irregular, a obrigação de restituir integralmente a quantia repassada. A liquidez também está presente, uma vez que a quantia devida foi previamente determinada, sendo correspondente ao valor do patrocínio disposto no contrato, com a necessidade, apenas, de cálculo relativo à atualização monetária e juros legais, nos termos do contrato de patrocínio firmado entre as partes e da Ordem de Serviço no 003/2010. Por fim, o requisito da exigibilidade também se encontra configurado, pois o inadimplemento da obrigação de prestar contas está inequivocadamente demonstrado em razão de sua apresentação de forma irregular. Assim, entende que restam configurados os requisitos autorizadores da execução de título extrajudicial, de forma que o contrato deve ser regularmente processado para que a obrigação nele consubstanciada seja cumprida. É o relatório. Dessa forma, requer seja recebido o presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 996 do Código de Processo Civil, para fins de dar prosseguimento imediato ao processamento da Ação de Execução. No mérito, requer a revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido, para fins de reconhecer que o contrato executado é título líquido, certo e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, com o consequente processamento regular da demanda executória. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC e o preparo foi recolhido (ID 47220182). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial ajuizada pelo CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – CN/SESI em face de INSTITUTO PROSPERAR – IPROS visando o recebimento da quantia de R$ 618.850,46, acrescida de juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 7a da Ordem de Serviço no 003/2010 e cláusulas 10.1 e 10.3 do contrato de patrocínio. A exequente narra que no dia 05 de maio de 2018 celebrou com a parte executada o Contrato de Patrocínio – SESI-CN 008/2018, no bojo do qual ficou estabelecido o repasse da quantia de R$ 450.000,00 ao Instituto Prosperar (IPROS), destinada à execução do Projeto BRASIL FUTURO – BRASIL E SUAS RAÍZES, que ocorreu na cidade de Macapá/AP, nos dias 14 e 15 de junho de 2018, promovendo a publicidade institucional ou promocional da exequente. Esclarece que o repasse foi realizado em parcela única, no dia 16 de maio de 2018, por meio de crédito em conta corrente de titularidade da executada. Todavia, a prestação de contas apresentada necessitou de complementação. Alega, ainda, que a executada não demonstrou observância: aos princípios da legalidade, da eficiência e da economicidade, aplicáveis ao CNSESI; à cláusula sétima do CONTRATO DE PATROCINIO SESI-CN 008/2018; ao art. 9o da Ordem de Serviço no 003/2010; ao Regulamento de Licitações e Contratos do SESI; e à jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Isso porque não foi evidenciada a conformidade dos preços de mercado pela Jackson de Lima Santos – ME, executante do evento, bem como não há a justificativa desta ter sido constituída após a primeira proposta de patrocínio. Assevera, ainda, que, no dia 06 de janeiro de 2023, o CN-SESI encaminhou notificação extrajudicial, solicitando o esclarecimento e a correção das divergências apontadas, mas não houve manifestação da executada. A executada, no momento da apresentação da prestação de contas relativa ao patrocínio, apresentou à exequente declaração de cumprimento de todas as obrigações fiscais e previdenciárias e de correta aplicação dos recursos repassados, bem como notas fiscais, atestado de capacidade técnica, relatório financeiro, recibo de quitação e descrição de passagens aéreas e de hospedagens utilizadas, conforme ID. 155431000. A parte exequente, no entanto, apontou divergências nos esclarecimentos da executada, por entender que não se verificou apresentação da cotação de preços compatíveis com o mercado, assim como que o pagamento e a emissão das notas fiscais são anteriores aos dias do evento, e que não foram apresentados recibos de quitação ou comprovantes de pagamento consistentes, como comprovantes de transferência bancária. Nos termos do art. 784, III, do CPC, o documento particular somente será considerado título executivo extrajudicial se estiver assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. O título que autoriza a execução é aquele que, prima facie, evidencia certeza, liquidez e exigibilidade da prestação a que o devedor se obrigou, que permite que o credor lance mão de pronta e eficaz medida para seu cumprimento (Nelson Nery Jr., em seu Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, Novo CPC - Lei 13.105/2015, Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.632). O requisito da certeza é necessário para conferir legitimidade à obrigação, define-se em torno do conceito da própria existência da obrigação, isto é, se houve, de fato, uma relação obrigacional firmada entre exequente e executado. A liquidez é a perfeita definição do que é devido, sobretudo em relação ao fator quantitativo. Logo, o título deve conter o valor exato da obrigação a ser cumprida, não deixando dúvidas acerca do seu objeto. Por fim, no que tange à exigibilidade da obrigação, esta determina que a prestação obrigacional não poderá ser exigida enquanto pendente alguma situação que, quando consumada, confere ao credor o poder de exigir do devedor que cumpra coercitivamente sua obrigação. No que se refere ao caso concreto, a verificação de inexecução do contrato pela executada e a obrigação de restituir o valor correspondente à inadimplência necessitam de dilação probatória. Diante da ausência de atributos necessários à execução, devida é a manutenção da decisão agravada nos termos em que proferida. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MEIO INADEQUADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. Em pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/1932. Precedente do c. STJ. 2. Ainda que o CPC/15 disponha que o contrato assinado pelo devedor e por duas testemunhas afigura-se título executivo extrajudicial, não se pode desconsiderar que, em se tratando de contrato bilateral, para que haja a execução, faz-se necessária a comprovação inequívoca de que houve a contraprestação da parte que afirma o inadimplemento contratual da outra (artigo 787, caput, do CPC/15), porquanto esse requisito é capaz de afastar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. 3. Se a formação do título executivo extrajudicial demanda dilação probatória, esse não apresenta os atributos necessários à execução. (...) 5. Ausentes os atributos necessários à formação do título executivo extrajudicial que aparelha a execução, correta a decisão que extinguiu o feito executivo, porquanto esse não se afigura meio adequado para a pretensão formulada pelo exequente. 6. Apelação conhecida e não provida. Prejudicial de mérito rejeitada”. (00049205220178070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 16/6/2020.) Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão à origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2023 17:17:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador